Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-10.2019.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001732-10.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEANDRO DE MATTOS SILVA - CPF: 027.822.571-37 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001732-10.2019.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):
Leandro de Mattos Silva

Parte Recorrida(s):
Banco Pan S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/08/2022

Ordem na pauta: 70

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE NÃO AFASTA A EXIGIBILIDADE DAS PENALIDADES DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA –– PENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA – POSSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO - PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O executado, ora recorrente, pleiteou a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos e declarou a exigibilidade das verbas decorrentes da condenação do demandante por litigância de má-fé, determinando o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

2.

O recorrente sustenta que houve excesso na execução, no valor de R$ 2.060,58 (dois mil e sessenta reais e cinquenta e oito centavos), uma vez que a parte exequente acrescentou em seu cálculo valor referente a honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, contudo, alega que a exigibilidade encontra-se suspensa em razão da benesse da justiça gratuita, decorrente do art. 55 da Lei 9.099/95.

3.

Alega ainda que a multa por litigância de má-fé é inexigível em razão do que dispõe o artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal que prevê o livre acesso da justiça a todos e garante dessa maneira, que qualquer cidadão terá direito a assistência judiciária gratuita desde que comprovarem insuficiências de recursos, o que seria o caso dos autos.

4.

Por fim, afirma que houve bloqueio de valores, no entanto, por se tratar de verba de natureza salarial, a mesma é impenhorável, nos termos do que dispõe o art. 833 do CPC.

5.

Em que pesem as razões recursais, diferentemente do que sustenta o recorrente, vê-se dos autos que a sentença condenatória arbitrou honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) do valor da causa em razão da litigância de má-fé, sem consignar a suspensão de sua exigibilidade.

6.

Além disso, em decisão proferida pelo juízo
a quo,
extrai-se dos autos que o autor foi isento somente das custas para interposição do presente recurso.

7.

Nos termos do
§ 4º do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça não abrange as penas de litigância de má-fé e outras multas processuais impostas ao beneficiário, não havendo que falar na suspensão das verbas fixadas na sentença.

8.

Por fim, no que concerne
ao pleito de impenhorabilidade de valores, vê-se que os valores bloqueados estavam depositados em contas bancárias de sua titularidade momento em que tais valores perdem a natureza salarial e se tornam verbas disponíveis para livre utilização.

9.

Além disso, analisando o extrato de id. 132263558, observo que houve a constrição de valores depositados na poupança do recorrente, contudo o mesmo extrato também evidencia a distorção na finalidade desta ao exibir pagamentos e transferências a terceiros. Desvirtuada a função da poupança com movimentações se torna possível à constrição.

10.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BLOQUEIO VIA BACENJUD – ART. 833, INCISO X DO CPC – IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – PENHORA EM CONTA CORRENTE – VERBA DE NATUREZA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta corrente, sem a comprovação de que se trata de verba salarial e de conta poupança na hipótese de reiterada movimentação financeira através de saques, pagamentos e transferência de valores, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista do artigo 649, inciso I, do CPC. Não havendo comprovação nos autos de que os valores penhorados são de natureza salarial, deve ser mantida a sentença de origem. (TJMT, N.U 0011569-39.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Publicado no DJE 16/12/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA - PENHORA DE VALORES EM
CONTA

POUPANÇA
- UTILIZAÇÃO DA
CONTA
PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS CORRENTES - MOVIMENTAÇÃO
-
IMPENHORABILIDADE
INAPLICÁVEL - SEGURANÇA DENEGADA. 1. A
conta

poupança
, quando é utilizada como uma
conta
corrente, com as transações inerentes do dia-a-dia afasta a
impenhorabilidade
prevista no art. 833, inc
. X, do CPC.

2.
Segurança denegada.

(N.U 1012207-02.2021.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

11.

Não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, visto que o montante pretendido pela parte exequente, ora recorrida, engloba apenas as verbas exigíveis, quais sejam, aquelas decorrentes da litigância de má-fé reconhecida na sentença (multa de 3% e honorários advocatícios de 10%).

12.

Dessa forma, verificada a exigibilidade da verba executada e não havendo excessos na execução, a decisão proferida não comporta reforma, motivo pelo qual conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei nº 9.099/95), suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022